Tribunal: TJES
Processo: 5003566-38.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003566-38.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO RIOS DO SACRAMENTO
RECORRIDO: IZANETE PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003566-38.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
RICARDO RIOS SACRAMENTO

RECORRIDA: IZANETE PEREIRA DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por RICARDO RIOS SACRAMENTO contra sentença proferida em id 7469918, que julgou a pretensão autoral parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO o requerido a pagar a autora o valor total de R$ 2.997,45 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), relativo à multa por rescisão antecipada e IPTU do ano de 2021, com correção monetária dos fatos geradores e juros desde a citação.

Julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

O recorrente, inconformado, pugnou
pela reforma
da sentença, requerendo: a) o reconhecimento da ilegitimidade ativa da recorrida para propor a presente ação judicial; b) o julgamento improcedente do pleito autoral.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente
solicitou a concessão de gratuidade da justiça,
afirmando que é hipossuficiente economicamente,
apesar de ter feito o pagamento do preparo recursal.

A recorrida impugnou o deferimento de tal pedido.

Verifico que o recorrente não juntou aos autos qualquer documentação comprobatória de sua condição de hipossuficiência econômica.

Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade da justiça, restando consignado que, tendo em vista que tal benesse legal poder ser concedida em qualquer fase do processo, caso o recorrente comprove, posteriormente, a alegada hipossuficiência, poderá ser suspensa a exigibilidade do pagamento de custas e honorários advocatícios que acaso sejam devidos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS

Analisando de forma detida as alegações das partes, bem como os documentos juntados aos autos, entendo que a sentença recorrida merece reforma.

Verifico que a recorrida, de fato, pleiteou direito alheio em nome próprio, contrariando a regra legal do art. 18 do CPC/2015.

A recorrida, conforme documento de ID n. 7469716, não é a locadora/proprietária do imóvel locado, mas apenas a mera intermediadora de tal transação, tendo apenas, no máximo, poderes de representação.

Frise-se, ainda, que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, de acordo com a inteligência da Lei 9.099/95, sabe-se que as partes litigantes deverão comparecer pessoalmente em juízo, sendo vedada a representação de pessoas naturais (art. 8º, §1º, I; art. 9º,
caput
; art. 51, I).

Assim, sem maiores delongas, reconheço que a recorrida é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da parte requerente/recorrida,
EXTINGUINDO
o processo,
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO,
de acordo com o inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.